Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603320-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no julgamento das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Soraia
Regina da Silva, candidata a Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603320-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
SORAIA
REGINA
DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL
-
Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: SORAIA REGINA DA SILVA -
Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -

Num. 43576913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do j

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0603320-87.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÃO 2022 - SORAIA REGINA DA SILVA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SORAIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SORAIA REGINA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576913
27/04/2023
18:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43576913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.908
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603320-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SORAIA REGINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: SORAIA REGINA DA SILVA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de Deputada Estadual, no pleito de
2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que
não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um curto período pode ser ressalvado
caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43576913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Soraia Regina da Silva, candidata a Deputada
Estadual, nas eleições do ano de 2022.
Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID ́s 43423422, 43436505).
O parecer de diligências apontou as seguintes irregularidades: a) prestação de contas entregue
intempestivamente em 4/11/2022; b) omissão de receitas e gastos eleitorais consubstanciada em
doações realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de
contas; c) inobservância do prazo para abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
doações para campanha; d) prestação de serviços advocatícios e de contabilidade sem o respectivo
lançamento como gasto ou despesa eleitoral ou a informação de ter ocorrido eventual doação ou
pagamento de honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatos e/ou
partidos políticos (ID 43518953).
Intimada (ID 43522167), a prestadora apresentou prestação de contas final retificadora e alegou
que: a) a entrega intempestiva das contas é mero equívoco do contador no envio do extrato, tendo
em vista que a mídia foi entregue em data posterior; b) o atraso na entrega da prestação de contas
final por poucos dias e antes mesmo de qualquer notificação ao candidato configura mera
impropriedade; c) as inconsistências relativas à omissão de receitas e gastos eleitorais foram
supridas com a entrega da prestação de contas retificadora; d) o atraso para abertura de conta
bancária de campanha foi diminuto, sem qualquer influência na lisura das informações prestadas, o
qual pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas, nos
termos do precedente deste Regional; e) a prestação de serviços advocatícios e de contabilidade foi
paga pelo partido, sendo que a mencionada despesa não está incluída na contabilização de limite
gastos, não se classifica como doação estimável e, por fim, que essa despesa deve estar registrada,
unicamente, na prestação de despesas do partido.
Em sede de parecer conclusivo (ID 43527482), o Setor Técnico manteve a ressalva referente à
intempestividade da prestação das contas, bem como àquela relativa ao atraso da abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de doações. Afastou, desse modo, as demais irregularidades e se manifestou pela
aprovação das contas com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID
43537324).

VOTO

Num. 43576913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução
TSE n. 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo apontou que as contas foram apresentadas intempestivamente, bem
como que houve atraso da abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações.

Num. 43576913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19

b.1) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

Do parecer de diligências denota-se que a prestação de contas final foi entregue pela candidata em
4/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização das eleições, nos termos da legislação
eleitoral.
Intimada, a candidata afirmou que a entrega intempestiva das contas se deu em razão de mero
equívoco do contador no envio do extrato, sendo que a mídia foi entregue em data posterior.
Demais disso, a prestadora alegou que a entrega da prestação de contas final ocorreu na mesma data em que
houve a certificação de inadimplência nos autos, conforme ID 43365785, de modo que essa irregularidade
enseja apenas aposição de ressalvas.
Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a apresentação
intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que não compromete a
regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da movimentação financeira. Veja-
se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das contas. Sendo
possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de

Num. 43576913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
ressalvas.
[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des.
Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo de abertura de conta bancária específica, para candidata ou candidato, está previsto no artigo 8º, §
1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou
por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que a prestadora procedeu à abertura da conta
bancária destinada ao recebimento doações de campanha em 15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, configurando atraso de 2 dias. Veja-se:

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista que não comprometeu a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

Num. 43576913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no julgamento das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Soraia
Regina da Silva, candidata a Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603320-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
SORAIA
REGINA
DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL
-
Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: SORAIA REGINA DA SILVA -
Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -

Num. 43576913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583193200000042540109
Número do documento: 23042718583193200000042540109
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:22:19
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023q\